Tribunal: TJDFT
Processo: 0002454-76.2017.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PERÍODO EM UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PARTILHA DE BENS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. INDEVIDA. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Ausente a demonstração dos elementos caracterizadores da convivência em união estável, anterior ao casamento, a pretensão neste sentido deve ser julgada improcedente.
2 – A intenção de partilhar os direitos sobre empresa e direitos possessórios sobre imóvel onde foi edificado um galpão (benfeitoria) e no qual estaria sediada a referida empresa, sem comprovação da existência e constituição da mesma e de participação do cônjuge na aquisição e benfeitorias realizadas no mencionado imóvel, se mostra improcedente. In casu, a cessão de direitos do referido bem se encontra em nome do genitor do autor, que não integrou a lide e não pode sofrer os efeitos de decisão neste sentido, fundada na presunção de ‘falsidade ideológica, simulação grotesca ou contrato montado’.
3 – A alegação de compromisso e juramento de casamento até que a morte separe o casal, ou de questionamentos de familiares e vizinhos acerca das causas do rompimento amoroso e a perda de peso, não representam elementos passíveis de ressarcimento por danos morais, eis que ninguém está obrigado a se manter casado em prejuízo do bem-estar do cônjuge ou de si mesmo, quando desfeita a relação amorosa entre as pessoas envolvidas.
4 – Dado parcial provimento ao apelo. Negado provimento ao recurso adesivo.